Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de BANCO DAYCOVAL S.A. (ID 78294285). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601